Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 04/17, SEFDF. ART. 24, I, CTN. DECRETO-LEI DF No 82/66. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Negócio jurídico feito entre particulares, sem registro no cartório de imóveis, não pode surtir efeitos para terceiros, mormente para a Fazenda Pública, nos termos do artigo 123 do CTN.
2. Cabe ao Recorrente promover o cumprimento de sentença perante o MM. Juízo que julgou procedente o pedido de condenação da compradora ao pagamento do tributo referente ao imóvel que lhe fora alienado.
3. Não há como declarar inexistência de débitos tributários se os mesmos não foram quitados nem pelo vendedor, nem pelo comprador do imóvel.
4. Recurso conhecido e improvido; recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/95.